Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715888-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA FERREIRA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela agravada, MARIA FERREIRA NUNES. Na origem, a agravada/exequente apresentou pedido de execução individual de sentença coletiva que condenou o Distrito Federal à devolução de valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária. O agravante/executado impugnou o cumprimento de sentença, com fundamento: 1) na necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa; 2) na prescrição e 3) no excesso. O juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação, ao reconhecer o excesso e afastar as teses de suspensão obrigatória e prescrição. Em suas razões, o agravante sustenta: 1) prescrição da pretensão executória pelos seguintes fundamentos: 1.1) decurso do prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, aplicável à execução pela Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal- STF; 1.2) o termo inicial da prescrição é a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do REsp 1.388.000/PR (Tema no 877 do STJ); 1.3) execução coletiva não interrompe ou suspende o prazo prescricional da execução individual, exceto se houver discussão acerca da legitimidade do sindicato; 1.4) aplicação do art. 9o do Decreto 20.910/32, com o entendimento da Súmula no 383 do STF, que prevê o reinício do curso do prazo prescricional, contado pela metade, após ajuizamento da execução coletiva; 1.5) desídia da agravada, que dispunha de todas as fichas financeiras para ingressar desde logo com o cumprimento individual; 1.6) execução autônoma foi decisão da agravada, não do juízo da execução coletiva; 1.7) segurança jurídica; 2) necessidade de suspensão por prejudicialidade externa, porquanto ainda não há trânsito em julgado do acórdão que afastou a prescrição da pretensão executória coletiva; 3) perigo de dano, configurado pelo risco de expedição de Requisição de Pequeno Valor-RPV. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória individual. Subsidiariamente, a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa. Sem preparo, conforme art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil (CPC) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso. Quanto à necessidade de suspensão do processo, o art. 313, V, “a”, do CPC prevê o sobrestamento quando a sentença “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. A suspensão não perdura após a prolação de decisão imediatamente eficaz. Nesse cenário, o pronunciamento produz efeitos jurídicos apesar da interposição de recurso— inclusive abre a possibilidade de execução provisória. Assim, por interpretação sistêmica e lógica, a decisão imediatamente eficaz deve incidir nos processos a ela correlatos, independentemente do trânsito em julgado, pelo simples motivo de que isso consiste em um de seus efeitos jurídicos. Não há razão para que essa consequência em especial seja excluída da lógica geral da eficácia imediata. Consigne-se o seguinte julgado referente a outra execução individual da sentença coletiva objeto deste processo: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme consignado no decisum agravado, a Corte de origem entendeu que "a sentença coletiva, que acolheu o pedido autoral, transitou em julgado em 13/04/1998, mas o cumprimento de sentença coletivo somente foi ajuizado em 2010, em virtude da demora na entrega, pelo Distrito Federal, das fichas financeiras dos substituídos pelo Sindicato. (...) A questão está pendente de julgamento, pois ainda não foi julgado o recurso especial posteriormente interposto pelo Distrito Federal. No entanto, enquanto não revisada a decisão desta Turma, deve-se assumir que a pretensão de execução da sentença coletiva não está prescrita, pois o recurso especial não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de que '[...] não há como se atribuir efeito interruptivo à prescrição executória, uma vez que a execução promovida pelo Sindicato se efetivou após o prazo" (fl. 363, e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente, e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, aplicam-se à espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283/STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. (...)" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.6.2019). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.753/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/3/2022.) – grifou-se Na hipótese, há acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT, proferido na execução coletiva, no qual se afasta a alegação de prescrição. O recurso especial interposto contra esse pronunciamento não é dotado de efeito suspensivo. Logo, o acórdão é eficaz e deve ser levado em consideração neste processo, sem necessidade de suspensão até o trânsito em julgado. No que concerne à prescrição, estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932: “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Por sua vez, conforme a súmula 383 do Supremo Tribunal Federal – STF “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste tribunal, a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória do cumprimento individual de sentença coletiva e o reinício do cômputo pela metade se dão após o trânsito em julgado ou o último ato processual do cumprimento coletivo originário, em aplicação literal da previsão do art. 202, § único, do Código Civil (CC): “ a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.” No caso, ainda não houve o trânsito em julgado da execução coletiva (processo 000805-28.1993.8.07.0001). Consequentemente, o prazo prescricional permanece obstado, fato que afasta a alegada inércia da agravada. Nesse exato sentido, são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ANTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS FIRMADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF. 2. O Tribunal a quo, ao dirimir a controvérsia, consignou, "considerando que transcorreu um prazo superior a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses entre o trânsito em julgado da execução coletiva e o ajuizamento das execuções individuais, assiste razão à agravante sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executória" (fl. 46, e-STJ). 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se verifique a alegação da não ocorrência de trânsito em julgado da decisão coletiva, tal como trazida a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo em Recurso Especial não provido. (AREsp 1497414/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)” – grifou-se "(... ) 2. Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1121138/RS, a execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Verificado que, entre a data do último ato processual praticado no Cumprimento de Sentença Coletivo e a data do ajuizamento do Cumprimento de Sentença Individual, não houve transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, mostra-se impositiva a rejeição da prescrição da pretensão executiva. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1261347, 07056084820198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 2/9/2020.) Em adição aos argumentos acima transcritos, deve ser feita a distinção do caso concreto com o julgamento do REsp no 1.388.000/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 877 do STJ), que possui o seguinte teor: “[...] 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. (...) 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Trata-se, aqui, de execução individual que continua a execução coletiva da qual participou, tempestivamente, a agravada, integrante da lista apresentada pelo sindicato (ID 118566199- Pág. 5 dos autos originais). Assim, não houve, de fato, desistência do cumprimento de sentença. Portanto, não há que se falar em inércia dos credores, pressuposto para o reconhecimento da prescrição, a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda. Nesta hipótese específica, são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, a propósito, já dirimiu a questão trazida nestes autos, até o julgamento do recurso especial: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A coisa julgada formada em ação coletiva somente tem o condão de prejudicar os interessados que não tiverem intervindo no processo, conforme disposto no art. 103, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não há motivo para a não incidência dessa previsão legal em relação ao processo de execução coletiva. Isso porque estão presentes as mesmas razões para não haver o prejuízo aos interessados, a saber, a ausência de sua efetiva participação no processo. 3. Assim, os beneficiários do título judicial não podem ser impedidos de executá-lo, em razão de desídia do sindicato na condução do processo de execução coletiva, que culminou na prescrição intercorrente. 4. Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes. 5. O caso em epígrafe enquadra-se na modulação de efeitos do Recurso Especial repetitivo n. 1.336.026/PE (Tema n. 880), por ter a decisão exequenda transitado em julgado em agosto de 2006, sob a regência do CPC/1973, e a execução ter dependido do fornecimento de fichas financeiras, independentemente de elas terem sido apresentadas na execução coletiva. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1/4/2022.)” – grifou-se Ressalte-se que esse precedente não se restringe aos casos em que se discute a legitimidade do sindicato. Em conclusão, se a execução coletiva permanece em tramitação, a prescrição da pretensão executória individual não retomou o seu curso após a interrupção consistente na própria propositura da execução coletiva, da qual a agravada participou na origem. Portanto, correta a decisão que afastou a necessidade de suspensão obrigatória e a incidência da prescrição da pretensão executória. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada, para apresentar contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator